Tribunal: TJBA
Processo: 0034689-72.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034689-72.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DILZA DOS SANTOS PIRES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Honorários de Sucumbência. Defensoria Pública. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais autorizando a concessão do medicamento Trastuzumab para a parte autora portadora de Câncer de mama, isentando o Estado da Bahia do pagamento dos honorários sucumbenciais. As Emendas Constitucionais de número 45/2004, 74/2013 e 80/2014 concederam à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira. A partir dessas alterações no texto da Carta Magna, a Defensoria Pública deixou de ser parte integrante e inseparável do ente estatal, tornando-se órgão constitucional independente e não subordinado ao Poder Executivo. O STF, em decisão proferida em 26.06.2023, julgou o mérito do tema com repercussão geral (Tema 1002), afastando a aplicação do enunciado nº 421, firmando a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” Portanto, a partir do julgamento deste paradigma, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, tendo ocorrido verdadeiro overruling. Presentes portanto as condições para pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública pelo Estado da Bahia, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado da Bahia, por equidade, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0034689-72.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante DILZA DOS SANTOS PIRES; e, como apelado ESTADO DA BAHIA.